Tribunal: TJDFT
Processo: 0760795-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA VIRTUAL DE INTERMEDIAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA EM COSTURA DE VESTUÁRIO. PERDA DE TELEFONIA CELULAR ARMAZENADO NO BOLSO. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença de ID 67955533 que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu uma “Calça Tática Platoon Invictus Rip Stop Ultimate 6 Bolsos” no dia 02.09.2023, por meio da plataforma virtual de vendas da recorrente, pelo valor de R$ 298,90. Relata que, em viagem de motocicleta de Brasília/DF a Urubici/SC, o bolso lateral da calça, por estar com defeito na costura, ocasionou a perda de seu aparelho de telefonia celular, bem como de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Pelo exposto, requereu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes ao aparelho perdido; R$ 2.518,80 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos) pela contratação de novo plano de telefonia celular; R$ 300,00 (trezentos reais) relativos ao dinheiro que perdera. Por fim, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "no caso em apreço, fica evidente que uma calça adquirida pelo autor/consumidor apresenta vício de qualidade, considerando que o bolso descosturou durante seu uso, comprometendo sua funcionalidade e, por conseguinte, ocasionou a perda de um bem pessoal (celular) do autor, ferindo a confiança do consumidor nas expectativas legítimas ao adquirir o produto por intermédio da plataforma da parte ré, restando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço".
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de incompetência do juizado especial e de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que inexiste responsabilidade por eventual defeito do produto. Além disso, sustenta que inexistem danos morais a indenizar.
6. Contrarrazões ao ID 67955539.
III - Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se o produto comercializado por intermédio da plataforma digital da recorrente estaria inquinado por vício de fabricação, o qual, por sua vez, teria ocasionado a perda de itens pessoais do recorrido e, por conseguinte, os alegados danos materiais e morais.
IV - Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da incompetência. A ré sustenta a complexidade da causa, uma vez que se faz necessária a realização de perícia técnica. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
10. Da legitimidade passiva. A recorrente sustenta que não detém responsabilidade pelos anúncios dos produtos e tampouco por seu envio ao consumidor. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Outrossim, o consumidor em geral costuma adquirir e vender produtos por meio do "site" da recorrente (Mercado Livre) pelo reconhecimento que ela possui, pelo que crê que os produtos comprados em seu domínio serão entregues, sendo a recorrida, portanto, solidariamente responsável pelo inadimplemento de seus parceiros comerciais, conforme artigo 25, § 1o, do CDC, desde que as transações tenham sido realizadas em seu "site", pois a recorrente sequer permite que as partes se conheçam previamente à venda. De tal forma, a recorrente possui legitimidade passiva para a ação. Precedente: (Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no PJe: 18.12.2023).
11. Do vício no produto. O artigo 12 do CDC prevê que "o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos". O § 1° dispõe que "o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera". No caso, mostra-se verossímil a alegação do recorrido no tocante à falha na costura da calça que, ao romper-se, ocasionou a perda do aparelho de telefonia celular do recorrido. Nesse contexto, evidencia-se nexo de causalidade entre o vício no produto e o dano suportado pelo recorrido, de modo que é escorreita a sentença ao determinar o pagamento de indenização pelos alegados danos materiais.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso, que evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
V - Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.